Tribunal: TJSP
Processo: 1006865-21.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Advogado que representam a autora figura como investigado na denominada "Operação Temis", com suspensão de sua atividade profissional. Determinada a intimação pessoal da autora para regularizar a representação processual. Decurso de prazo sem resposta. Recurso não

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Advogado que representam a autora figura como investigado na denominada "Operação Temis", com suspensão de sua atividade profissional. Determinada a intimação pessoal da autora para regularizar a representação processual. Decurso de prazo sem resposta. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006865-21.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ELAINE DE
PAULA GUILHERME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006865-21.2016.8.26.0597 - Voto no 5596 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006865-21.2016.8.26.0597
Apelante: Elaine de Paula Guilherme
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Sertãozinho
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte
Voto no 5596
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora. Advogado que representam a autora
figura como investigado na denominada “Operação Temis”,
com suspensão de sua atividade profissional. Determinada a
intimação pessoal da autora para regularizar a representação
processual. Decurso de prazo sem resposta. Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou o autor ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (fls. 211/216).
A parte autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para julgar procedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que: (a) a taxa de juros
aplicada é superior a 12% ao ano; (b) há indevida capitalização de juros; (c) há cobrança
indevida de tarifas de cadastro, emissão de boleto, serviços de terceiro, registro; (d) há
cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos de mora; (e) a
abusividade dos encargos financeiros descaracteriza a mora; (f) necessidade de manutenção
da posse do veículo (fls. 218/236).
A parte ré, em contrarrazões, alega que: (a) está prescrita a
pretensão de ressarcimento quanto a tarifa de serviços por terceiros, uma vez que a
contratação ocorreu em 22/12/2010 e o ajuizamento da ação em 08/09/2016; (b) legalidade
dos juros remuneratórios e capitalização de juros; (c) não há previsão de comissão de
permanência no contrato, que somente prevê encargos de mora e multa; (d) regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006865-21.2016.8.26.0597 - Voto no 5596 - DS
3
cobrança de tarifas; (e) o contrato não prevê a cobrança de tarifa de emissão de carnê
(TEC) (fls. 239/244).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 62).
Sobreveio manifestação do apelado, informando que o
advogado da apelante está sendo investigado na "Operação Têmis", com suspensão da
atividade profissional deste (fls. 259/262).
Determinada a intimação pessoal do autor, nos termos
requeridos, a fim de regularizar sua representação processual (fls. 263 e 282).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Conforme dispõe o artigo 76, caput, do Código de Processo
Civil, verificada irregularidade na representação processual de alguma das partes, será
designado prazo razoável para que seja sanado o vício.
Determinou-se a intimação pessoal da autora apelante com
base no seu endereço indicado nos autos, que é presumida como válida, conforme artigo
274, parágrafo único do Código de Processo Civil, sendo dever das partes manter seus
endereços atualizados, nos termos do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.
No entanto, a autora não se manifestou nem regularizou sua
representação processual e, na ausência de requisito de admissibilidade, o recurso não pode
ser admitido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator